Tribunal: TJPA
Processo: 0002214-23.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002214-23.2013.8.14.0040

APELANTE: LUCENILDO DOS SANTOS SILVA, JOELSON SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SÓLIDAS. DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE AMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. NÃO PERICIADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por JOELSON SANTOS SILVA e LUCENILDO DOS SANTOS SILVA, condenados em primeira instância pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de agentes, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal. A sentença fixou a pena para cada réu em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Os argumentos da defesa:

A defesa requereu a
absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação
, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Alegou que as descrições físicas dos autores feitas pelas vítimas eram
inconsistentes com os réus
e que a vítima Ludmila Maria Pimentel
não pôde reconhecê-los
.

Subsidiariamente, pleiteou o
afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo
, sustentando a ausência de provas do seu uso efetivo ou de perícia que comprovasse sua potencialidade lesiva, uma vez que a arma não foi encontrada no momento da prisão.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

O Tribunal
negou provimento ao pleito de absolvição
, entendendo que o conjunto probatório é farto e suficiente para evidenciar a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado. As provas foram produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima V.D.A. foi categórica em reconhecer os acusados como os autores do crime, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, identificando Joelson como o indivíduo que desceu da motocicleta e lhe apontou a arma de fogo.

As testemunhas Gilson Caldas Souza e Jhorranes William Souza Lobo relataram que os acusados foram abordados em uma motocicleta com chassi adulterado e, posteriormente,
reconhecidos pelas vítimas na delegacia
.

Embora a vítima Ludmila não tenha reconhecido os assaltantes, o fato de Adriano Moura dos Santos ter tido sua mochila de trabalho roubada e ter reconhecido os acusados na delegacia, juntamente com o depoimento de Valdemar,
consolida a ocorrência de múltiplos roubos na mesma ação, configurando concurso formal
.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a
palavra da vítima assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes o ocorrido de forma coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, como o reconhecimento feito na Delegacia e os depoimentos das testemunhas em Juízo.

A ausência de perícia na arma ou sua não apreensão
não afasta a causa especial de aumento
prevista no art. 157, § 2.º, I, do CP, desde que existam outros meios aptos a comprovar seu efetivo emprego na ação delituosa. Este entendimento é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e pela
Súmula n.º 14
do próprio Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a prescindibilidade de apreensão ou perícia da arma para a caracterização da majorante se comprovado o uso por outros meios de prova. O emprego da arma denota maior periculosidade do agente e uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima, justificando a manutenção da majorante.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação dos recorrentes. A decisão manteve
in totum
a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.ª, incisos I e II, do CP; Art. 386, VII, do CPP.

Julgados relevantes:

ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.

STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017.

AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019.

Súmula n.º 14 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

_____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2025 e _____/_____/2025.

Julgamento presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), _____ de ______ de
2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N°
: 0002214-23.2013.8.14.0040

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTES: JOELSON DOS SANTOS SILVA e LUCENILDO DOS SANTOS SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta conjuntamente por JOELSON SANTOS SILVA e LUCENILDO DOS SANTOS SILVA, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os condenou nas sanções previstas no
art. 157, § 2.ª, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do do CP
(roubo majorando pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo antes da vigência da Lei n.º 13.654/2018), fixando para ambos a
pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa.

A denúncia foi protocolada em 10/12/2021. Os réus foram acusados da prática do crime de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de agentes
, tipificado no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Os fatos narrados na denúncia ocorreram em
18/03/2013
. As vítimas envolvidas foram
Adriano Moura Dos Santos, Valdemar Duarte Alves
e
Ludmila Maria Pimentel Brandão Rosa
.

A denúncia foi
recebida em 15/05/2013
.

Foram realizadas
audiências de instrução e julgamento
:

em uma audiência, foram ouvidas as testemunhas ministeriais
Gilson Caldas Souza
E
Jhorranes William Souza Lobo
. Em outra audiência, as vítimas
Ludmila Maria Pimentel
e
Valdemar Duarte Alves
foram ouvidas. Em audiência, a testemunha de defesa
Paulo André Almeida Brito
foi ouvida, e os acusados
Lucenildo dos Santos Silva
e
Joelson Santos Silva
foram interrogados.

As
alegações finais
foram apresentadas pelo Ministério Público, que requereu a condenação. A defesa de Joelson pugnou pela absolvição, ou subsidiariamente, desclassificação para furto, regime aberto e direito de recorrer em liberdade. A defesa de Lucenildo, através da Defensoria Pública, também pediu absolvição, afastamento da qualificadora de arma de fogo e reconhecimento de atenuantes (confissão e menoridade relativa).

A sentença condenatória foi proferida, condenando os acusados Joelson e Lucenildo pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP) em concurso formal (art. 70 do CP)
por duas vezes
. A pena-base foi fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
para cada um dos réus, por cada crime. Na
s
egunda fase
não foram verificadas circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base. Não houve causas de diminuição de pena. Houve a
causa de aumento de pena pelo concurso de agentes
(art. 157, §2º, inciso II, do CP), resultando em um aumento de
1/3 (um terço)
da pena. A pena definitiva para cada réu, por cada crime, antes da aplicação do concurso formal, ficou em
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
. Foi aplicado o c
oncurso formal

para os dois delitos de roubo cometidos, a pena foi aumentada em
1/6 (um sexto)
, e a
pena definitiva final para cada réu:

7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 81 (oitenta e um) dias-multa
, a ser cumprida no

regime semiaberto
.

Os sentenciados apresentaram
recurso de apelação.
As
razões do apelo
foram apresentadas pela Defensoria Pública requerendo a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
. A defesa destacou que as descrições físicas dos autores feitas pelas vítimas eram inconsistentes com os réus e que a vítima Ludmila não pôde reconhecê-los. O ônus da prova, segundo a defesa, cabia exclusivamente ao Ministério Público. Subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, alegando ausência de provas do seu uso efetivo ou de perícia que comprovasse sua potencialidade lesiva, uma vez que a arma não foi encontrada no momento da prisão.

Em sede de
contrarrazões
ao recurso (08/08/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, fosse negado provimento ao apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou (07/10/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU NEGATIVA DE AUTORIA.

A defesa pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição dos recorrentes em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas para uma condenação criminal.

Não obstante, a tese de absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
, não merece provimento, devendo a sentença condenatória ser mantida.

O conjunto probatório dos autos revelou-se
farto e suficiente para evidenciar a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado
imputado aos réus. As provas foram produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, atendendo ao ônus que incumbe ao Ministério Público.

Os elementos que corroboram a condenação são os seguintes:

A vítima VALDEMAR DUARTE ALVES foi
categórica em reconhecer
os acusados como os autores do crime, tanto na fase inquisitorial (em auto de reconhecimento de pessoa) quanto em juízo. Ele identificou Joelson como o indivíduo que desceu da motocicleta e lhe apontou a arma de fogo. Segundo declarou em juízo:

“(...) que foi abordado por dois indivíduos em uma moto bis preta. O garupa desceu com uma arma de fogo e pegou o seu celular e do colega que estava com ele, chamado Adriano, levou uma mochila. Estavam sem capacete e bem em frente a luz do poste. Reconheceu os acusados na delegacia, que inclusive estavam com a mesma roupa usada no crime. O membro do MP requereu que a vítima fizesse o reconhecimento tendo reconhecido o acusado JOELSON como sendo o garupa da motocicleta que lhe apontou a arma de fogo.”

As testemunhas ministeriais, os policiais Gilson Caldas Souza e Jhorranes William Souza Lobo, responsáveis pela prisão, relataram que os acusados foram abordados em uma motocicleta com chassi adulterado e, posteriormente,
foram reconhecidos pelas vítimas na delegacia
.

Embora a vítima Ludmila Maria Pimentel não tenha conseguido reconhecer os assaltantes devido ao uso de capacetes, o fato de Adriano Moura dos Santos ter tido sua mochila de trabalho roubada e ter reconhecido os acusados na delegacia, juntamente com o depoimento de Valdemar que confirmou a presença de Adriano e o roubo da mochila,
consolida a ocorrência de múltiplos roubos
na mesma ação, configurando concurso formal.

A sentença ressalta que, mesmo sem a confissão judicial dos denunciados, as circunstâncias materializadas nos autos indicam que Joelson dos Santos Silva e Lucenildo dos Santos Silva efetivamente subtraíram os pertences das vítimas mediante o emprego de arma de fogo.

As provas testemunhais e documentais indicam claramente o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, afastando qualquer dúvida quanto à incidência dessas majorantes.

Diante da
solidez do conjunto probatório
, que inclui o reconhecimento direto de uma das vítimas e os depoimentos consistentes dos policiais, a condenação baseia-se em um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade dos crimes de roubo majorado. Assim, não há que se falar em ausência de provas ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a responsabilidade penal dos apelantes foi devidamente comprovada.

Como se ouviu na mídia de disco, transcritas na sentença, os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade dos apelantes, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

“(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime.” (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

II - DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA: DO USO DE ARMA DE FOGO

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de arma de fogo apreendida e/ou perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar sua potencialidade lesiva.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras da vítima e da testemunha nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação do recorrente Marcos Trindade de Sousa, mantendo, in totum a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de _________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025